Tribunal: STF
Processo: ARE 1577671
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 23).  



    Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    [a] controvérsia é puramente jurídica e normativa, pois versa sobre a validade constitucional de um ato infralegal (Decreto Municipal nº 61.151/2022) frente a uma lei municipal vigente (Lei Complementar nº 17.020/2018) e aos princípios constitucionais da legalidade tributária e da reserva de lei formal (CF, arts. 150, I; 97, IV). Discute-se a forma e não o mérito (doc. 25, p. 4). 



    Afirma, também, que:



    não está em discussão o conteúdo, alcance ou sentido de norma municipal. A controvérsia é muito mais grave: trata-se de verificar a constitucionalidade de um decreto municipal que não apenas carece de respaldo legal, mas expressamente contraria norma legal vigente e hierarquicamente superior — Lei Complementar Municipal nº 17.020/20148 (doc. 25, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Decreto municipal n. 61.151/2022), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 23).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator